Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702104-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SCHURMANN, CARLOS DO AMARAL AZEVEDO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS DO AMARAL AZEVEDO e CLÁUDIA SCHURMANN em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0729520-96.2017.8.07.0001, indeferiu requerimento dos agravantes para levantamento dos valores depositados por não haver caução. Os agravantes narram que iniciaram o cumprimento provisório de sentença, tendo a agravada realizado o depósito judicial do valor executado, mas que o juízo não autorizou o levantamento de tal valor ante a ausência de caução, por isso, sustentam a necessidade de reforma desta decisão. Destacam que o recurso especial da agravada foi inadmitido, o agravo contra tal decisão não foi conhecido, estando pendente de análise apenas o agravo interno. Afirmam que a parte devedora não requereu a fixação da caução, nem, tampouco foi oportunizado aos credores se manifestarem sobre a exigência de caução. Ponderam que a decisão impugnada atenta contra o devido processo legal e as garantias constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja dispensada a caução e determinada a expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados sem caução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmando a tutela, reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 22647644 e 22647645). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento provisório de sentença, em que a parte devedora promoveu o depósito integral do valor executado. Intimado acerca da quantia depositada o exequente deu quitação e requereu o levantamento. Conforme o art. 520, inciso IV, do CPC, eventual levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea. Desta forma, ante a ausência de caução, aguarde-se até o trânsito em julgado da sentença e a posterior conversão do cumprimento em definitivo, para posterior levantamento de valores e extinção do processo pelo pagamento. O Código de Processo Civil prevê expressamente que o levantamento de valores na Execução Provisória depende de caução; apesar de estabelecer exceções. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042 IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Cumpre destacar que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma exceção prevista no artigo 521 do CPC, porquanto o recurso pendente de julgamento não é o agravo do artigo 1.042, mas sim agravo interno em face da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, do artigo 1.042. Também não há súmula ou recurso repetitivo sobre a controvérsia do feito, que é o reembolso integral das despesas com tratamento médico pelo plano de saúde. Ademais, os agravantes é que requereram o levantamento sem a apresentação de caução, descumprindo o regramento legal, beirando a má-fé a alegação de que não lhe foi oportunizado manifestar-se sobre a exigência de caução para o levantamento do valor. Acrescente-se que a antecipação da tutela requerida ocasionaria o levantamento de valor depositado e que tal medida incorreria em irreversibilidade dos efeitos da decisão, afastando-se com isso um requisito legal do artigo 300 do CPC, e, consequentemente, a possibilidade de concessão de tutela de urgência ou efeito suspensivo ao agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau dispensando as informações de praxe. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2021 13:52:58. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador